Tribunal: CARF
Processo: 10830.723960/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723960/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.591 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
MADEREIRAS JULIANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2013
INGRESSO. FALTA DE OPÇÃO PELA INTERNET NO PRAZO DA
LEGISLAÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
Em face da legislação aplicável, inexiste a possibilidade de reconhecer o direito
do contribuinte de ingressar no Simples Nacional sem que tenha havido a
regular formalização da sua opção pela internet, no Portal do Simples
Nacional, no prazo estipulado pela legislação.
Não é possível se equiparar a reativação de uma empresa inativa com o início
de uma atividade empresarial nos termos do que dispõe a Resolução CGSN n.
94/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723960/2013-55
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.591 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723960/2013-55

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Brasília (DF) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte em 18/03/2015, por intermédio de procurador
regularmente constituído (instrumento de mandato de fl. 53), em face do ‘Despacho Decisório
SEORT DRF/CPS/0.102/2015’ de fls. 24/25, proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Campinas – SP em 04/03/2015 e cientificado por via postal em 11/03/2015 (AR de fl.
27), por meio do ‘Comunicado 10830/SEORT/0.354/2015’ de fl. 26, que indeferiu o pedido de
inclusão da empresa no Simples Nacional a partir de 05/06/2013, formalizado pela petição de fl.
02, protocolizada pela pessoa jurídica interessada em 15/07/2013.
Na peça de defesa apresentada o causídico da empresa jurídica litigante explica
que a empresa “teve sua inscrição no CNPJ baixada em 31 de dezembro de 2008 por inaptidão”
e, que “fez a reativação da empresa através de instrumento registrado na JUCEMS sob no
54349969, em 26 de abril de 2013, e posterior registro na JUCEMS sob NIRE 35.227.371.525,
em 05 de junho de 2013, e posterior reativação da inscrição no CNPJ”.
Aduz que a inscrição junto a Prefeitura Municipal de Campinas “foi homologada
em 20 de junho de 2013” e, que “a opção para as empresas que ainda não iniciaram suas
atividades é feita somente após as devidas inscrições no município”.
Protesta que no caso não trata de empresa em atividade, mas sim em início de
atividade para requerer que a sua opção seja deferida.
O Acórdão ora Recorrido (03-73.820 - 4a Turma da DRJ/BSB) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
INGRESSO. FALTA DE OPÇÃO PELA INTERNET NO PRAZO DA
LEGISLAÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
Em face da legislação aplicável, inexiste a possibilidade de reconhecer o direito
do contribuinte de ingressar no Simples Nacional sem que tenha havido a
regular formalização da sua opção pela internet, no Portal do Simples
Nacional, no prazo estipulado pela legislação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, “uma vez que não há amparo na
legislação para reconhecer o direito do contribuinte de ingressar no Simples Nacional sem que
tenha formalizado a sua opção pela internet no Portal do Simples Nacional no prazo estipulado
pela legislação”.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.591 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723960/2013-55

Ainda ressaltou que pela “FICHA CADASTRAL COMPLETA” de fls. 21/22
emitida pela Junta Comercial de São Paulo - JUCESP, verifica-se ainda que, a rigor, o início da
atividade do contribuinte ocorreu no ano de 1995. Posteriormente, exatamente em 05/06/2013,
tão somente a empresa transferiu-se para o Estado de São Paulo.
Dessa forma, para que a opção do contribuinte pela apuração de tributos pela
sistemática do Simples Nacional pudesse ser deferida, deveria ser manifestada
impreterivelmente, via internet no Portal do Simples Nacional, até 31/01/2013.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário em
25/05/2017 - (fls. 71), alegando em síntese:

 “Não pode se deixar de olvidar que a empresa em questão faz jus por
analogia ao enquadramento e a aceitação de uma empresa inicial, vez que
tudo fora reativado dando inicio a mesma, ou seja, a empresa restabelecida
enquadra dentro das regras do simples quanto a faturamento, quanto a
prestação do serviço e demais exigências, fazendo assim jus a ser
comparada com a mesma e ser aceito o pedido de reconsideração e
enquadramento, diante da brecha da lei que não estipula para empresas
restabelecidas e somente para empresas iniciadas ou em funcionamento,
enquadrando assim a empresa como se fosse inicial tendo os prazos
cumpridos dentro da apresentação e ativação junto aos órgãos exigidos”.
Requereu que este digno conselho, assim que receber à presente recurso ao
mesmo de provimento a fim de acolher o pedido de aplicação do simples
desde a ativação da empresa, ou seja, de 2013”.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado
constitui-se basicamente em reforço dos argumentos foram detalhadamente apreciadas pelo
julgador a quo.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.591 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723960/2013-55

A matéria delineada é bem simples. No caso em exame, o contribuinte requereu
em 15/07/2013 a inclusão no Simples Nacional a partir de 05/06/2013 por meio da petição de fl.
02.
Isto porque, teve o seu pedido de opção realizado no portal do Simples Nacional
negado conforme imagem abaixo (fl. 13):

À partir daí a contribuinte constrói a narrativa de que a empresa estaria baixada
por inaptidão desde 31/12/2008 e que desde então permaneceu inativa, o que apenas mudou em
05/06/2013 razão pela qual, defende que de forma analógica ela teria direito ao mesmo
tratamento de uma empresa que inicia as suas atividades, razão pela qual poderia requerer a
opção em até 30 dias após a homologação da reativação pelas autoridades competentes.
Ocorre que o pleito recursal carece de respaldo legal.
Inicialmente cumpre ressaltar que a “baixa por inaptidão” decorre da omissão do
contribuinte em apresentar declarações perante o Fisco, como por exemplo, a Declaração Anual
de Inatividade.
Tal “baixa por inaptidão” em nada se relaciona com a dissolução da sociedade
empresarial, onde a empresa precisa quitar todas as suas dívidas e registrar em cartório a
dissolução da sociedade com a respectiva reversão das quotas de capital aos sócios. Não foi isso
o que ocorreu no caso concreto.
Ou seja, se o contribuinte optar por suspender a atividade da empresa de forma
temporária, ele poderá fazê-lo mas isso não o eximirá do cumprimento de obrigações acessórias
e, tampouco, na manutenção da opção pelo Simples.
Ocorre que, no presente caso, o contribuinte suspendeu suas atividades e
descumpriu as obrigações acessórias pertinentes, razão pela qual não poderia permanecer no
Simples e teve a alteração da sua situação cadastral para Inapta.
Tanto assim, que para promover a regularização e reativação das suas atividades a
contribuinte precisou regularizar todas as obrigações acessórias descumpridas no período,
conforme se verifica nas fls. 42 a 45, onde constam as Declarações de Inatividade da empresa do
período de 2010 a 2013, e que apenas foram enviadas em 21/11/2013.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.591 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723960/2013-55

Assim é que, não há como se acatar a tese recursal de aplicação da analogia para
enquadrar a contribuinte na disposição relativa ao início das atividades, porque de fato não se
trata de uma atividade nova, mas de uma atividade que começou a ser prestada pela empresa
desde o ano de 1995.
Caberia à contribuinte, diante da opção de não dissolver a sociedade, cumprir as
obrigações acessórias respectivas, o que não a impediria de ser mantida no simples ou realizar a
opção a qualquer tempo. Assim, o descumprimento das obrigações acessórias pertinentes
decorreu de culpa exclusiva da contribuinte, não podendo ser imputado ao Fisco as
consequências de um eventual descontrole administrativo do particular.
A legislação de regência é bem clara e, nos termos do que dispõe o §5o do art. 6o
da Resolução CGSN n. 94/11, tal exceção ao pedido de opção no mês de janeiro de cada
exercício apenas é aplicado às “empresas em início de atividade”, o que claramente não é o caso
da Recorrente.
Assim, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital